Tribunal: TJMT
Processo: 1003544-55.2021.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003544-55.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CENTRO DE OPERACOES LOGISTICAS E TRANSPORTE LTDA - ME - CNPJ: 13.293.377/0001-28 (APELANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE), CLAUDIO ZANOTTO - CPF: 010.836.600-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

CENTRO DE OPERAÇÕES LOGÍSTICAS E

TRANSPORTE LTDA - ME

APELADO:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

LTDA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – FINANCIAMENTO QUITADO – IMPROCEDÊNCIA – - BAIXA GRAVAME APÓS CITAÇÃO – RECONHECIDA A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR - CONDUTA QUE CORRESPONDE AO RECONHECIMENTO DO DIREITO DA AUTORA PELA RÉ – APLICABILIDADE DO ART.90 DO CPC/15 - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESOLUÇÕES NS. 320/2009 E 807/2020, DO CONTRAN – CANCELAMENTO PROVIDENCIADO PELA RÉ APÓS A CITAÇÃO - MANUTENÇÃO INDEVIDA DA RESTRIÇÃO DO BEM POR PRATICAMENTE QUATRO ANOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO

E PRIVAÇÃO DO PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE MUTUÁRIO ADIMPLENTE - DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – RECURSO PROVIDO.

Ainda que implique na perda superveniente de parte do interesse processual em relação à obrigação de fazer, o cancelamento do gravame veicular pela ré após a angularização processual, corresponde inexoravelmente ao reconhecimento do direito da autora pela ré, a impor a esta última o ônus da sucumbência, na forma do art.90 do CPC/15.

A obrigação de providenciar baixa do gravame oriundo da alienação fiduciária é da administradora credora fiduciária, no prazo máximo de 10 (dez) dias, conforme dispõem o art. 9º da Resolução n. 320/2009 e art.18 da Resolução 807/2020, ambas do CONTRAN.

A demora injustificada na baixa do gravame pela instituição financeira constitui falha na prestação dos serviços que impossibilita a regular alienação do veículo pelo proprietário, restando evidenciado o defeito no serviço configurador de dano moral indenizável, nos termos do art. 14 do CDC.

Afinal, a privação do pleno exercício do direito de propriedade pelo autor sobre os semirreboques dados em garantia fiduciária que, diante da inércia da operadora ré, permaneceu por praticamente quatro anos sem poder vendê-los ou até mesmo dá-los em garantia fiduciária de novo empréstimo, constitui transtorno que extrapolam os limites dos meros aborrecimentos, consubstanciando dano moral indenizável, sobretudo quando a solução da questão demanda o ajuizamento de ação judicial.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CENTRO DE OPERAÇÕES LOGÍSTICAS E

TRANSPORTE LTDA - ME

APELADO:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

LTDA.

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CENTRO DE OPERAÇÕES LOGÍSTICAS E

TRANSPORTE LTDA - ME
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de tutela de

n. 1003544-55.2021.8.11.0003 ajuizada em face de
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

LTDA.
, a qual
julgou improcedentes os pedidos iniciais através do qual a autora postulava que a administradora ré fosse compelida a providenciar
a baixa do gravame – alienação fiduciária – sobre dois veículos semirreboque, ambos marca RANDON SR, cor branca, placas NJE 7884 e NJE 7964, nos respectivos prontuários de tais bens perante o DETRAN, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Condenou a parte autora ao pagamento de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Sustenta a recorrente que somente depois de 04 (quatro) anos da quitação do contrato e após o recebimento da carta de citação em 22.03.2021 através da qual tomou conta da existência desta ação, é que a administradora recorrida procedeu em 15.04.2021 a baixa do gravame vindicada na exordial, conforme o extrato extraído do sítio do DETRAN.

Registra que ao assim agir, a requerida incorreu em evidente e inegável falha na prestação do serviço a atrair, nos termos do art. 14 do CDC, a sua condenação no pagamento pelos danos morais impingidos à apelante que, no caso, se opera
in re ipsa
, haja vista a sua responsabilidade objetiva pelos transtornos causados à consorciada em decorrência inobservância dos artigos 7º, 8º e 9º, todos da Resolução n. 320/2009 do CONTRAN e da Resolução n. 807/2020 do mesmo Conselho, a qual ficou privada do exercício pleno de sua propriedade sobre os bens por mais de quatro anos, sem poder vendê-los ou onerá-los, por exemplo.

Com tais argumentos, pugna pela reforma integral da sentença, a fim de que a ação seja julgada totalmente procedente, recaindo sobre a administradora ré o ônus de sucumbência.

Contrarrazões no ID. n. 142327829, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. -

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai dos autos, as partes firmaram um contrato de
Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Capital de Giro
n. 006.843.567 (ID.n.
142327753 a 142327756)
, a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas de R$2.022,26, com o vencimento da primeira previsto para 19.05.2013 e, da última, para 29.04.2016, tendo a tomadora do empréstimo, ora apelante, dado em garantia fiduciária do crédito dois
veículos, sendo o primeiro o semirreboque, marca RANDON SR, placa NJE 7884, cor branca, RENAVAN 00963564382 e, o segundo o semirreboque RANDON SR, placa NJE 7964, cor branca, RENAVAN 00963566865, ficando o gravame anotado nos extratos de tais veículos perante o DETRAN/MT.

Ainda segundo consta, apesar de quitada totalmente a cédula no tempo e modo devidos – o que, aliás, é incontroverso –
a administradora credora não providenciou a baixa do citado gravame nos registros dos veículos perante o órgão de trânsito, como determinado pelos atos normativos de regência.

Diante disso, a empresa autora ajuizou a presente demanda para requerer que a administradora ré fosse compelida a providenciar a baixa do mencionado gravame veicular, bem como para que a requerida fosse condenada a lhe pagar indenização a título de danos moral, haja vista os transtornos que experimentou em decorrência de ficar privada do pleno exercício da propriedade dos veículos que deu em garantia fiduciária, como, por exemplo, a impossibilidade de revendê-los ou onerá-los.

Citada, ofertou contestação no ID. n. 142327798 através da qual suscitou a inexistência de interesse de agir, uma vez que já providenciado o cancelamento dos indigitados ônus, pugnando pela extinção não meritória do feito, e, no mérito, manifestou-se pela improcedência da ação.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de ID. n. 142327826 através da qual o juízo de origem reconheceu a perda do objeto processual em relação à obrigação de fazer pleiteada, concluindo, no mais, pela improcedência da tutela indenizatória.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que o recurso merece provimento.

Da obrigação de fazer.

No que tange ao reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir em relação à obrigação de fazer,
apesar de a requerida ter providenciado o cancelamento do ônus, fazendo desaparecer o objeto da ação no que tange ao pedido de obrigação de fazer, não se pode olvidar que o cumprimento da obrigação se deu apenas após a citação da ré.

Tal conduta, ainda que implique na perda superveniente de parte do interesse processual, qual seja, o cancelamento do gravame tal como requerido na exordial, somente ocorreu após a citação, o que corresponde inexoravelmente ao reconhecimento do direito da autora pela ré no art.90 do CPC/15.

E se assim o é, a requerida – que mesmo tendo recebido há praticamente quatro anos a integralidade do capital emprestado – aguardou a judicialização da questão para, só então, providenciar a baixa do respectivo ônus junto ao DETRAN/MT, não pode se eximir do ônus da sucumbência.

Afinal, essa providência deveria ter sido tomada há anos vez que, nos termos do art. 9º da Resolução n. 320/2009 do CONTRAN e art.18 da Resolução 807/2020 do mesmo Conselho, essa baixa do gravame no extrato do veículo perante o respectivo DETRAN deve ser providenciada nos dez dias subsequentes à quitação do empréstimo garantido pelo respectivo veículo. Senão vejamos:

“Art. 9º Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias.”

“Art. 18. A instituição credora deverá encaminhar ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de até 10 (dez) dias, a informação relativa à quitação das obrigações do devedor, a qual será averbada junto ao registro do contrato, comprovando o término da garantia vinculada ao veículo.”

Assim, ainda que o interesse de agir da obrigação de fazer tenha se esvaído, continua a recair sobre o réu o ônus de sucumbência, pelo reconhecimento do direito do autor, à luz do art.90 do CPC/15. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PAGAMENTO EFETIVADO APÓS A CITAÇÃO – VIABILIDADE DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - ART. 90, “CAPUT”, DO CPC - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA-PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se o executado cumpre a obrigação objeto da execução somente após a propositura da medida executiva, é o caso de extinção da demanda com base no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Neste caso, a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios é informada pelo princípio da causalidade: se a parte ré deu causa ao ajuizamento da ação, merece arcar com os ônus sucumbenciais. Nos termos do artigo 90, “caput”, do CPC/2015,
“Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”
. (TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado – N.U 0002583-39.2009.8.11.0008 – Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. em 28/04/2020, publ. no DJE 07/05/2020)

Com isso, apesar de reconhecer a perda superveniente do interesse processual em relação à obrigação de fazer pleiteada, certo é que a sentença deve ser reformada em parte para que o cancelamento do gravame pela ré, após a sua citação, consubstancia reconhecimento do pleito autoral e, consequentemente, no suporte dos ônus sucumbenciais correspondentes.

Da tutela indenizatória.

Ademais, compulsando os autos, não se identifica qualquer prova que caracterize a culpa exclusiva do consumidor ou tampouco de terceiros, ou seja, não comprovou a recorrente qualquer excludente de sua responsabilidade, devendo indenizar a parte autora pelos danos morais sofridos.

Isso porque,

a privação do pleno exercício do direito de propriedade pelo autor sobre os semirreboques dados em garantia fiduciária que, diante da inércia da operadora ré, permaneceu por praticamente quatro anos sem poder vendê-los ou até mesmo dá-los em garantia fiduciária de novo empréstimo, constitui transtorno que extrapolam os limites dos meros aborrecimentos, consubstanciando dano moral

indenizável.

Aliás, se foi preciso ajuizar uma ação para ter garantido um direito líquido e certo do mutuário fiduciante adimplente, fica desde logo rechaçada a tese dos meros aborrecimentos não reparáveis economicamente.

Portanto, deixando a operadora apelada de cumprir a obrigação que lhe é imposta pela legislação de regência, resta evidenciado o defeito no serviço, motivo pelo qual deve indenizar o apelado, nos termos do art. 14 do CDC.

Nesse sentido, eis a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM DANOS MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMINOVO - BAIXA DO GRAVAME DO VEÍCULO FINANCIADO APÓS QUITAÇÃO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - MANUTENÇÃO INDEVIDA DA RESTRIÇÃO DO BEM - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a baixa do gravame do veículo com alienação fiduciária é de responsabilidade única e exclusiva da instituição financeira credora, consoante art. 9º da Resolução nº 320 do Conselho Nacional de Trânsito. 2
.
A demora na liberação do gravame incidente sobre veículo financiado, após quitada a dívida, enseja a indenização por dano moral.
3. O valor arbitrado a título de dano moral deve ter em vista a observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade pelo Juízo singular, eis que arbitrado em atenção à extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes e à repercussão do fato. 4. Consoante o §1.º do artigo 537 do Código de Processo Civil, deve ser imposta a limitação temporal à incidência da multa diária cominada pelo juízo a quo para o caso de descumprimento da ordem judicial, a fim de evitar a desnaturação de tal medida coercitiva, bem como o enriquecimento sem causa. (TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 0022918-58.2013.8.11.0002, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. em 10/05/2022, publ.no DJE 11/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – FINANCIAMENTO QUITADO - BAIXA GRAVAME – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESOLUÇÃO Nº 320/2009 DO CONTRAN – BAIXA DO GRAVAME NÃO REALIZADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CARACTERIZADO – PEDIDO DE MINORAÇÃO– IMPOSSIBILIDADE - VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1- O c. STJ já assentou que, de acordo com o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (STJ REsp 1077077/SP). 2- Ocorrido a quitação do contrato de financiamento a instituição financeira tem responsabilidade a financeira de adotar as medidas cabíveis para que seja efetivada a baixa do gravame existente sobre o bem junto ao Órgão competente, nos termos do art. 9 da Resolução nº 320, de 05/06/2009 do CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito. 3-
A demora injustificada na baixa do gravame pela instituição financeira constitui falha na prestação dos serviços e abuso de direito e impossibilita a regular alienação do veículo pelo proprietário, transtorno que supera o mero aborrecimento, dando ensejo à indenização por danos morais
.
4-A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 0010959-16.2015.8.11.0004, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. em 15/08/2018, publ. no DJE 21/08/2018)

Do
quantum
indenizatório.

Em sendo evidente a existência de dano indenizável, resta aferir se o
quantum
indenizatório foi devidamente fixado.

Neste particular, consoante precedentes desta C. Câmara,
“além de atentar-se para as circunstâncias fáticas do caso, tais como, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, deve o quantum indenizatório pautar-se numa razoabilidade tal que venha dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa, ao mesmo tempo em que não pareça sugerir ao lesado certa conveniência ou vantagem trazida pelo abalo suportado.”
(Ap 128186/2012, Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. em 21/08/2013, publ. no DJE 30/08/2013)

Nesse particular, entendo que o importe de
R$7.000,00
, tende a recompor razoável, proporcional e equitativamente o dano impingido à autora, sem menosprezá-lo ou supervalorizá-lo.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – FINANCIAMENTO QUITADO - BAIXA GRAVAME APÓS QUITAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESOLUÇÃO Nº 320/2009 DO CONTRAN – MANUTENÇÃO INDEVIDA DA RESTRIÇÃO DO BEM - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. A obrigação de providenciar baixa do gravame oriundo da alienação fiduciária é da instituição Financeira, no prazo máximo de 10 dias, conforme dispõe o art. 9º da Resolução nº 320/2009 do CONTRAN. A demora injustificada na baixa do gravame pela instituição financeira constitui falha na prestação dos serviços que impossibilita a regular alienação do veículo pelo proprietário, restando evidenciado o defeito no serviço, motivo pelo qual deve indenizar o apelado, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Considerando o grau de culpa da parte requerida que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes,
o valor fixado na sentença
em R$ 7.000,00 (sete mil reais) mostra-se razoável
, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.-
(N.U 1002868-10.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 03/12/2021)

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente apelo para reformar a sentença de modo julgar procedentes os pedidos iniciais a fim de:

(
a
) compreender o cancelamento do gravame veicular por parte da ré após a sua citação como reconhecimento do direito do autor, impondo-se à parte requerida o ônus de sucumbência nos termos do art.90 do CPC/15;

(
b
) condenar a ré a pagar a autora a importância de R$7.000,00 a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir dessa sessão de julgamento e acrescidos de juros de mora legais desde a citação; e,

(
c
) inverter o ônus de sucumbência, condenando a ré ao pagamento das custas e despesas processuais bem como dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% do valor atualizado da condenação

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022